Tribunal: TJSP
Processo: 3004351-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Há muito decorrido o prazo para apresentação de informes oficiais. Cálculos dos exequentes que foram homologados sem nenhuma apreciação da alegação de excesso de execução e respectivos cálculos. Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que outra seja proferida, com exame da alegação de excesso de execução e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Há muito decorrido o prazo para apresentação de informes oficiais. Cálculos dos exequentes que foram homologados sem nenhuma apreciação da alegação de excesso de execução e respectivos cálculos. Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que outra seja proferida, com exame da alegação de excesso de execução e respectivos cálculos.